Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM. PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO. CRISE SANITÁRIA. DANO EM BAGAGEM. ART. 734 CÓDIGO CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente a pagar o valor de R$1.998,00 relativo aos danos materiais, e o valor de R$ 5.000,00 para cada um dos recorridos, a título de danos morais. Nas razões recursais, a recorrente afirma que a Lei 14046/2020 veda a condenação por danos morais, pois o cancelamento ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior. Pede a reforma da sentença a fim de afastar a condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões, id 47918309.
3. Trata-se de relação de consumo, e a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Contudo, por se tratar de fato do serviço relativo a pacote de viagem, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14046/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde, objetivamente, pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. No caso em análise, os recorridos adquiriram pacote de viagens para embarcar no cruzeiro da MSC, e dias após a compra, o itinerário do cruzeiro foi alterado de internacional para nacional, sem nenhuma compensação. Os recorridos solicitaram o cancelamento do cruzeiro e reembolso integral dos valores, mas os e-mails nunca foram respondidos. Diante da ausência de resposta, resolveram manter a viagem, e contrataram o seguro COVID obrigatório, e um pacote de bebidas. Narram que a MSC confirmou que a viagem iria acontecer e se deslocaram para o porto, onde tiveram que aguardar horas na fila para embarcar no cruzeiro. Alegam que receberam a mala danificada, o cruzeiro foi cancelado, o navio retornou antes do fim da viagem e nenhum reembolso foi realizado. Em meados de abril, utilizaram da carta de crédito para remarcar uma próxima viagem, com destino as águas internacionais, e tiveram novamente a bagagem danificada.
6. De fato, a pandemia produziu fortes impactos nas relações contratuais, notadamente na execução ou cumprimento dos negócios jurídicos celebrados. Sendo assim, o julgador deve ter a cautela de verificar se no caso concreto as circunstâncias afetaram em maior medida um dos contratantes, para com isso, evitar iniquidades ainda maiores, tendo sempre em vista, que na relação de consumo já existe uma vulnerabilidade do consumidor.
7. É certo que o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro. Decorrente deste princípio, tem-se o Princípio da Confiança, previsto em vários dispositivos do CDC (arts. 8o, 10o, 31, entre outros), o qual prestigia a legítima expectativa do consumidor na realização do negócio, consiste na credibilidade depositada pelo consumidor no produto ou contrato, a fim de que sejam alcançados os fins esperados. Havendo a inobservância destes princípios, remanesce o dever de indenizar.
8. No caso, a despeito da viagem ter sido adquirida no período de pandemia, o magistrado sentenciante ressalvou os efeitos da pandemia sobre todos os contratantes, devendo as consequências serem absorvidas por ambas as partes. Quanto ao dano material, os recorridos comprovaram ter viajado pela recorrente, entregando sua bagagem para guarda daquela, a qual foi devolvida com avarias em duas oportunidades distintas. Registre-se que cabe à empresa a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Impende registrar que mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. Logo, o dano provocado à bagagem, configura falha na prestação de serviço, sendo a responsabilidade do transportador objetiva (artigo 14 do CDC), ensejando a correspondente indenização por danos morais e materiais.
9. Analisando o pedido de ressarcimento por danos materiais, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. O prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso em tela, o recorrido teve duas malas danificadas em duas viagens empreendidas com a parte recorrente. Neste ponto, faz-se necessário esclarecer à empresa que seu dever era transportar e devolver a mala do passageiro em perfeitas condições (como a recebeu do consumidor), razão pela qual deverá pagar pelo prejuízo comprovado no orçamento da mala nova, no valor total de R$1.998,00.
10.No que concerne aos danos morais, é certo que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. Todavia, o mau atendimento ou descaso com o consumidor decorrente do cancelamento pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, resta patente que a recorrente assumiu um risco desnecessário quando, ao invés de cancelar os pacotes realizados durante a pandemia, resolveu insistir na prestação do serviço, tendo que abortar a viagem em alto mar, impondo aos consumidores um sofrimento passível de indenização. Em acréscimo, foram obrigados a esperar por horas em fila, efetuarem gastos com passagens e hotéis, sendo a viagem interrompida já em alto mar, frustrando a expectativa dos passageiros a bordo.
11. Nesse quadro, a desídia do fornecedor, enseja indenização por danos morais. Em relação ao valor da condenação, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. 12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem honorários, diante do não oferecimento de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.